Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719103-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOELMA CRISTINA SILVA COUTO D E S P A C H O Vistos, etc. Em uma análise rarefeita e perfunctória dos presentes autos, depura-se que a agravante alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, porquanto a decisão agravada deferiu a antecipação da tutela, vindicada na ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória movida em seu desfavor pela agravada, consistente na ordem de internação desta última, sob pena de multa fixada na oportunidade. Em suas razões recursais, a agravante defende que o Juízo de origem não se atentou para as particularidades do caso vertente, em especial para o prazo de carência do contrato de plano de saúde que une as partes litigantes, destacando que “(...) a Seguradora realizou apuração em seus dados e encontrou o pedido de negativa para procedimento de parto, em razão da existência de carência contratual.” E complementa: “(...) vê-se que mesmo que existisse negativa, está seria devida por não possuir amparo contratual, tendo a sua cobertura obstada pela carência vigente, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na negativa fundamentadamente exarada.” Contudo, cotejando os elementos de convicção despontados dos autos de origem, apura-se do exame e do relatório médico acostados à inicial (IDs 92286398 a 92286391 dos autos originários) que não há qualquer indicação de gravidez na paciente agravada, mas sim de necessidade de internação emergencial por complicações respiratórias decorrentes da Covid-19. Diante desse descortino, e seguindo os comandos normativos emanados do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLAREÇA E COMPROVE OS FATOS SUSCITADOS NA PEÇA RECURSAL, BEM COMO SE MANIFESTE ACERCA DOS DOCUMENTOS DE IDS 92286398 A 92286391 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS, PODENDO, NA OPORTUNIDADE, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO. A propósito, cumpre alertar, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), para as disposições contidas no art. 80, II, do Código de Processo Civil – CPC, e dos possíveis consectários, na hipótese de constatação de alteração da verdade dos fatos postos à colação na origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator